Tribunal: TJMT
Processo: 0002532-05.2017.8.11.0022
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZABETH APARECIDA LEAO DIAS - CPF: 071.419.228-73 (REQUERENTE), GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - CPF: 251.556.521-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REQUERIDO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Apelação:

0002532-05.2017.8.11.0022

Data do Julgamento:

26/06/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pedra Preta

Recorrente:

MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

Recorrido (a):

ELIZABETH APARECIDA LEAO DIAS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

APELAÇÃO.
REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV. LEI N. 037/2002 DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. MARCO INICIAL. DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 11 DA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV. Precedente: Recurso Extraordinário n° 561.836/RS.

2.

Assim, a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação.

3.

Precedentes do STJ.

4.

Nesse sentido, a Turma Recursal Única editou a Súmula no 11 referente às matérias da Fazenda Pública,
verbis
:
O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).

5.

Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pela parte autora encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a data da publicação da lei que reestruturou sua carreira e a data de distribuição da demanda transcorreu prazo superior a cinco anos.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR no 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o requerido a incorporar à remuneração da parte autora, o percentual de 11,98%, em razão da perda salarial decorrente da URV.

A parte recorrente argui a preliminar de prescrição. No mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a demanda seja julgada improcedente.

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora pretende incorporar à sua remuneração o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão de Cruzeiro Real para URV, bem como a condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação e seu reflexo sobre as demais verbas recebidas.

O recorrente argui a preliminar de prescrição, com fundamento no Decreto Federal 20.910/32. A partir do julgamento do Recurso Extraordinário n° 561.836/RS, com repercussão geral reconhecida, houve alteração de tal entendimento, pois o c. STF firmou a tese de que, nos casos em que houve erro de conversão de Cruzeiro Real para URV, a reposição deixa de ser aplicada a partir do momento em que houver reestruturação da remuneração da carreira dos servidores eventualmente prejudicados. Eis a ementa do RE 561.836/RS:

1) Direito monetário.
Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação
. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão deremuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)

Assim, firmou-se o entendimento de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV. Por consequência, inicia-se o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação.

Tendo como base a referida decisão do c. Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça trouxe nova interpretação à matéria, reconhecendo que a partir do momento em que houve a reestruturação da carreira, iniciou-se a fluência do prazo para o exercício da pretensão.

Nesse sentido:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC/2015. ADMINISTRATIVO. MILITARES.
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV
. LEI No 8.880/1994.
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA
. LEI DELEGADA No 43/2000. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS RECLAMADAS APÓS O QUINQUÊNIO DA DATA EM QUE ENTROU EM VIGOR A LEI DELEGADA No 43/2000
. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a compensação de perdas salariais resultantes da conversão equivocada em URV com reajustes determinados por leis supervenientes, porém admite a limitação temporal das diferenças remuneratórias decorrentes da equivocada conversão do salário em URV, determinada pela Lei no 8.880/90, em decorrência de posterior reestruturação remuneratória dos servidores. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 561.836/RN (com repercussão geral), adotou entendimento segundo o qual "(...) inequívoca conclusão de que é correto vedar a compensação [...] com aumentos supervenientes concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão", todavia "
o termo 'ad quem' da incorporação [...] é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira
" (RE no 561.836/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 10/02/2014). 3
. Limitada a existência de possíveis diferenças salariais à edição da Lei Estadual Delegada no 43/2000, com vigência a partir de junho/2000, e, ajuizada a ação somente após cinco anos a referida data, já se encontram prescritas todas as parcelas passíveis de restituição
(cf. AgRg no REsp 1333769/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 29/11/2013). 4. Reforma do acórdão da Segunda Turma para, reconhecendo a limitação temporal do reajuste buscado, negar provimento ao recurso especial. (REsp 1268004/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe
08/11/2016
).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO
. 1. A irresignação não prospera, pois
o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação.
Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
25/06/2019
, DJe 02/08/2019)

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA
. 1.
As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
04/06/2019
, DJe 10/06/2019)

Nesse sentido, a Turma Recursal Única editou a Súmula no 11 referente às matérias da Fazenda Pública,
verbis
:

O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).

No caso dos autos, contata-se que a carreira que o autor integra foi reestruturada pela Lei Municipal no 037/2002, que “Dispõe sobre o Lotacionograma Geral do Poder Executivo e dá outras providências” que entrou em vigor na data de sua publicação.

Assim, nos termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, tem-se como o
termo inicial
a ser considerado para fins de análise do direito à diferença da URV,
o ano de 2002
, ano em que foi publicada a Lei que reestruturou a carreira do cargo efetivo da parte autora, oportunidade na qual, como visto, as parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidas pela nova tabela de vencimentos.

Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pela parte autora encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a data da publicação da referida lei e data da distribuição da demanda (
2017
) transcorreu prazo superior a cinco anos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para acolher a preliminar arguida, reconhecendo a prescrição da pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, II do CPC.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

Intimem-se as partes.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023